Tribunal: TJMT
Processo: 0013745-16.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013745-16.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VISANY DE JESUS DIAS - CPF: 865.908.121-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAMILA CRUZ DE LIMA RAIMUNDO - CPF: 040.770.691-73 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CAMILA CRUZ DE LIMA RAIMUNDO - CPF: 040.770.691-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS – ACERVO PROBATÓRIO INAPTO A IMPUTAR A AUTORIA DO DELITO ESTREME DE DÚVIDAS – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se
a prova existente nos autos não evidencia de forma segura a autoria do delito de tráfico de drogas imputado à apelada, não há falar em decreto condenatório, à míngua de provas cabais nesse sentido, não bastando para tanto meras suposições e conjecturas,
sendo
a mantença da
absolvição
medida impositiva
, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

VISANY DE JESUS DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 13745-16.2015.811.0042, por meio da qual a ora apelada
VISANY DE JESUS DIAS
foi
absolvida
da imputação da prática do crime

tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06
, reconhecendo a insuficiência de provas a lastrear provimento condenatório.

No mesmo édito judicial, a codenunciada
Camila Cruz de Lima Raimundo
restou condenada pela prática do crime de narcotráfico privilegiado
.

Com razões recursais acostadas no ID 184952195, o
Parquet
almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver a apelada
condenada nos exatos termos da denúncia
, entendendo existir provas bastantes a demonstrar a materialidade e a autoria do referido delito, e, portanto, subsidiar a condenação.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 184952198, com as quais é
vindicada a manutenção da r. sentença absolutória e o consequente não provimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encontradiço no ID 190787656, opina pelo conhecimento e
provimento

do recurso
ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 184952196), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória

que, no dia
05 de fevereiro de
2014
, por volta de 17h00, na Rua 01, quadra 03, lote 30, Pedra 90 nesta capital, as denunciadas
VISANY DE JESUS DIAS
e
Camila Cruz de Lima Raimundo
transportavam, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 399,72 g (trezentos e noventa e nove gramas e setenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, policiais civis realizavam diligências correlatas a um inquérito de um suposto caso de estelionato no bairro Pedra 90, quando avistaram a ré
VISANY
e
Camila
chegando ao local em uma motocicleta.

Entretanto, ao perceberem a presença dos policiais,
Camila
empreendeu fuga utilizando a moto e arremessou uma mochila em um terreno próximo, a qual foi posteriormente localizada contendo as 03 (três) porções de cocaína, ao passo que
VISANY
foi abordada pela guarnição.

Circunstanciado o fato, passo à análise do pleito ministerial, o qual se limita à
reforma do édito absolutório
proferido em prol da apelada, nos exatos termos já relatados.

1.

Do pleito condenatório:

A acusação afirma em suas razões recursais que o acervo probatório constante nos autos fornece substrato apto a justificar a condenação da apelada
VISANY DE JESUS DIAS
nos termos da denúncia, concatenando, em linhas gerais:
a)
a declaração da acusada, confirmando ser proprietária da mochila que continha os entorpecentes, a despeito da negativa de seu conteúdo;
b)
a negativa da corré;
c)
a investigação pretérita envolvendo a prática de estelionato e o endereço das acusadas; e por fim
d)
os registros criminais da acusada, atrelados ao tráfico de entorpecentes (ID 184952187).

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência jungido ao ID 184950668 - Pág. 7/8, termo de apreensão anexado no ID 184950668 - Pág. 9, laudo de constatação preliminar de ID 184950668 - Pág. 11 e laudo pericial visto no ID 184950668 - Pág. 12, apresentando resultado positivo para
cocaína
, com massa bruta de 399,72 (trezentos e noventa e nove gramas e setenta e dois centigramas).

Mas, no que pertine à
autoria delitiva
, contrariamente ao alegado pelo
Parquet
, além de ter sido negada pela acusada em ambas as oportunidades em que ouvida (ID 184950669 - Pág. 57 e ID 184950676 - Pág. 71), mesmo esmiuçando o conjunto probatório, concluo que
a prática do ilícito imputado à ré não se apresenta indene de dúvidas.

Isso porque, nada obstante os argumentos a que se refere o d. representante do Ministério Público, elencados acima, tenham se prestado na fase extrajudicial a apontar a existência de indícios mínimos da autoria da apelada, por certo,
deixaram de ser ratificados sob o crivo do contraditório
, o que está a infirmar a certeza necessária ao desfecho condenatório.

Tal como destacado pelo d. juízo
a quo
, num primeiro momento cumpre ponderar que as informações recebidas pelos policiais e as diligências que estavam sendo efetuadas eram afetas à corré
Camila Cruz de Lima Raimundo
; de modo que o envolvimento mediato da apelada em práticas espúrias é mitigado.

Conquanto não se desconheça do
envolvimento posterior
da acusada
VISANY
com o narcotráfico (ID 184952187), a utilização de tal circunstância como argumento, aliado apenas à confirmação da apelada de que teria emprestado à corré a mochila que continha os entorpecentes, por certo não pode ser taxada de desempenho satisfatório do múnus da acusação.

Inclusive, os investigadores de polícia
José Maria Dias das Neves e Fernando Benedito Rodrigues de Cerqueira
, responsáveis pelas diligências envolvendo o crime de estelionato,

foram pontuais em juízo (ID 22417956) ao declarar que, enquanto estavam na residência conversando com as pessoas, duas mulheres chegaram em uma motocicleta e apenas uma entrou na casa, enquanto a outra dispensou uma mochila no quintal e empreendeu fuga do local.

Outrossim, a par do anotado no termo de apreensão de ID 184950668 - Pág. 9, as declarações judiciais do investigador
José Maria
confirmam que os documentos pessoais encontrados no interior da mochila, junto às porções de entorpecentes, estavam em nome de
Camila
.

Assim, não se negligencia que os policias que participaram da diligência efetivamente apontaram a apelada como sendo a pessoa que estava na garupa da motocicleta conduzida pela corré
Camila,
e que esta última, ao avistar a movimentação policial, dispensou uma mochila com entorpecentes nas imediações; contudo, se limitaram a tal aspecto, inexistindo apontamento de efetivo envolvimento da apelada no tráfico de entorpecentes ou mesmo que exercia guarda ou propriedade sobre as porções apreendidas.

Por sinal, como bem destacado na sentença proferida oralmente, cumpre prestigiar os meandros do inquérito, notadamente a ausência de flagrante, tanto que a apelada sequer foi presa, e segundo a narrativa constante no boletim de ocorrência, a própria acusada é quem teria apontado aos investigadores o fato da corré
Camila
ter arremessado uma mochila enquanto empreendia fuga (ID 184950668 - Pág. 8).

Noutro giro, ainda que o
Parquet
se valha das declarações da apelada
VISANY
no intento de confirmar a exordial acusatória
,
há que se destacar a delimitação de sua narrativa ao fato de que era proprietária da mochila, com vistas a transportar objetos pessoas de sua filha [fraldas, mamadeiras, etc.], contudo, comumente permitia que
Camila
a utilizasse, tal como ocorreu no dia fatídico, mas desconhecia a presença de entorpecentes.

Feitos tais apontamentos, não vislumbro possibilidade de ser proferido édito condenatório em desfavor da apelada pelo crime de
tráfico de entorpecentes
, máxime quando as circunstâncias do flagrante apontam a acusada apenas como garupa da motocicleta conduzida pela corré que dispensou a mochila contendo os entorpecentes.

Não desconheço a probabilidade de a apelada efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúne mera presunção de que, por confirmar ter emprestado a mochila à corré, a apelada inequivocamente soubesse do transporte do entorpecente, constatação que não é corroborada por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório

Veja-se que não se está aqui afirmando que a apelada não praticou a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada à saciedade a versão dos fatos narrada na peça acusatória, o que se alcançaria apenas por meio de pressuposições.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Todavia, e s
em mais delongas, por ser cediço que para um decreto condenatório é imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, e, i
nexistindo provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime imputado à apelada,
a r. sentença absolutória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“[...] RECURSO MINISTERIAL: TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CORRÉUS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA CONDENAÇÃO - DELITOS NÃO CONFIGURADOS.
- É de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento dos agentes no tráfico ilícito de drogas.
- Imperiosa a manutenção das absolvições relativas aos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no. 11.343/06 se ausentes provas do tráfico ilícito de entorpecentes e da associação dos agentes para o mesmo fim. [...].”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0056.18.009983-2/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/12/2019, publicação da súmula em 22/01/2020).

Assim, na hipótese dos autos, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a absolvição da apelada
VISANY DE JESUS DIAS
por não existirem provas suficientes a alicerçar o pretenso decreto condenatório, consoante expressa o art. 386, inc. VII, do CPP.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0013745-16.2015.8.11.0042, que absolveu VISANY DE JESUS DIAS da imputação da prática do crime de tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024